Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-47.2017.8.11.0063
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002036-47.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), M. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ASLANIA KEZIA HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 004.889.712-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA SOUZA RODRIGUES (APELADO), ASLANIA KEZIA HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 004.889.712-41 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROTEÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO -
SENTENÇA GÉNERICA E INDETERMINADA - INOCORRÊNCIA – NULIDADE AFASTADA –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DOS TRATAMENTOS PLEITEADOS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública”.

(STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017)

Não merece acolhida a tese de falta de interesse de agir quando os documentos existentes nos autos demonstram a resistência do fornecimento dos tratamentos almejados por parte do Poder Público.

O Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça recomenda que,
“sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”,
não se tratando, portanto, de imposição aos magistrados para a análise do pedido de liminar relativo à saúde.

Havendo indícios suficientes nos autos de que a autora necessita da realização do tratamento buscado e que a sua família não possui condições financeiras para arcar com o seu custo, é dever do poder público fornecê-lo, em respeito ao direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Civil de Obrigação de Fazer no 0002036-47.2017.8.11.0063 (cód. 104779), proposta pelo Ministério Público em favor de Mariana Souza Rodrigues, julgou procedentes os pedidos, confirmando a antecipação de tutela e condenando o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem à menor os tratamentos de fonoterapia (três vezes por semana), fisioterapia (duas vezes por semana) e psicológico (três vezes por semana) enquanto perdurar a necessidade, devendo, porém, a requerente apresentar laudo médico atualizado comprovando a necessidade da realização dos citados tratamento de 06 (seis) em 06 (seis) meses.

Em suas razões, o apelante sustenta a nulidade da sentença, pois foi obrigado a fornecer os tratamentos de fonoterapia, fisioterapia e psicológico por tempo indeterminado, sendo, portanto, a condenação genérica, o que viola o art. 492 do CPC.

Defende, também, a falta de interesse de agir no caso concreto, pois a criança possui plano de saúde que custeia os tratamentos em questão, sendo que sequer compareceu à consulta agendada, não tendo havido, portanto, negativa do ente público em fornecer os tratamentos solicitados.

Assevera, outrossim,
a imprescindibilidade de avaliação dos tratamentos solicitados pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o que não ocorreu no caso concreto, e a falta de comprovação da hipossuficiência
da família da menor, sendo certo que esta possui plano de saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida (ids. 11123042 e
11123043).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 11123045 e 11123046).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Paulo Roberto Jorge do Prado
, opinou pelo desprovimento do recurso (id
3995453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Civil de Obrigação de Fazer no 0002036-47.2017.8.11.0063 (cód. 104779), proposta pelo Ministério Público em favor de Mariana Souza Rodrigues, julgou procedentes os pedidos, confirmando a antecipação de tutela e condenando o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem à menor os tratamentos de fonoterapia (três vezes por semana), fisioterapia (duas vezes por semana) e psicológico (três vezes por semana) enquanto perdurar a necessidade, devendo, porém, a requerente apresentar laudo médico atualizado comprovando a necessidade da realização dos citados tratamento de 06 (seis) em 06 (seis) meses.

O recurso, no entanto, deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que Mariana Souza Rodrigues
, com 03 (três) anos de idade na data da propositura da ação, é portadora de autismo, razão pela qual o Ministério Público ajuizou demanda buscando o fornecimento, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, dos tratamentos de fonoterapia, fisioterapia e psicólogo para o desenvolvimento e manutenção de sua saúde

No entanto, julgado procedente o pedido, o ente municipal, inconformado, defendeu a nulidade da sentença, por tê-lo obrigado ao fornecimento dos referidos tratamentos por prazo indeterminado, violando, assim, o art. 492 do CPC.

A tese, todavia, não subsiste.

Ocorre que na peça inicial o autor da ação civil de obrigação de fazer foi bem claro ao solicitar a antecipação de tutela no sentido de que fosse compelido
“(...) o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá-MT a disponibilizarem fonoterapia (3x por semana), fisioterapia (2x por semana) e psicólogo (3x por semana) a criança Mariana Souza Rodrigues, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem descartar, que poderão ser solicitados outros produtos, medicamentos ou procedimentos médico/ambulatorial/hospitalar que se fizerem necessários com vistas à saúde ou no caso de alteração do quadro clinico da criança”
.

(id
11113499 - Pág. 4)

Além disso, no caso dos autos, dado o diagnóstico da menor, restou claro que não é possível prever a extensão dos tratamentos necessários para o restabelecimento de sua saúde, tampouco o tempo em que os mesmos deverão ser fornecidos pelo ente público, o que autoriza a sua concessão enquanto perdurar a necessidade, a qual, todavia, deve ser demonstrada pelo interessado, como constou da sentença, ao determinar a apresentação de laudo médio de seis em seis meses.

Nesse mesmo sentido, aliás, manifestou-se o douto Procurador de Justiça que atuou no feito, ao destacar que
“
o pedido da inicial encaixa-se perfeitamente ao texto da lei supra, face à impossibilidade de prever a extensão das necessidades da criança para o restabelecimento de sua saúde, ou seja, não há como mensurar cronologicamente por quanto tempo durará esse tratamento
”
.

(id
995453 - Pág. 2
)

Sobre a não configuração de sentença incerta/genérica quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.
PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1.

O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede

pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/04/2017)” (destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido".
(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2008)”.
(destaquei)

Assim, não há falar-se em nulidade da sentença por ofensa ao art. 492 do CPC.

De igual modo, não prospera a tese de falta de interesse de agir da menor, ante a inexistência de negativa do ente Público em fornecer a prestação de saúde e o fato de aquela supostamente possuir plano de saúde.

O simples fato de a parte ter vindo a juízo e de ter comprovado a existência da doença e a necessidade do tratamento são suficientes para demonstrar o seu interesse de agir, não sendo necessário demonstrar que exauriu ou mesmo que chegou a postular o pleito inicial por via administrativa, máxime porque não é crível que uma pessoa portadora de doença grave venha a se socorrer do Judiciário quando poderia obter o tratamento de forma administrativa.

Ressalte-se, de qualquer forma, como registrado nas contrarrazões recursais, que a demanda foi precedida do Procedimento Administrativo SIMP no 000258-020, no qual houve a oportunidade de o ente municipal disponibilizar os tratamentos multidisciplinares através da via administrativa, contudo, preferiu manter-se inerte (Id 11123045).

Evidente, portanto, a presença de interesse de agir no caso concreto, o qual não pode ser mitigado em razão da suposta existência de plano de saúde em favor da menor, pois, além de se tratar de inovação recursal, não há nos autos nenhuma comprovação segura do alegado.

Na sequência, também não merece acolhida a alegação de necessidade da remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico para parecer, porquanto o Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,

não se apresentando como imposição aos magistrados
para a análise do pedido de liminar relativo à saúde.

De qualquer modo, há nos autos documentos e laudos médicos robustos no sentido de que a menor necessita dos tratamentos solicitados como forma de melhorar seu desenvolvimento e de proteção à sua saúde. Vide, neste sentido, o relatório médico prescrito pelo Dr. Luis Carlos de Arruda, CRM-MT 2365 (Id. 11123000 - Pág. 6).

Por derradeiro, sustenta o apelante que a paciente não demonstrou sua incapacidade financeira para custear o tratamento postulado.

Contudo, ao contrário do alegado, extrai-se dos autos que a família da autora não possui condições financeiras para custear os tratamentos pleiteados sem prejuízo de seu sustento.

A propósito, consta dos autos o Ofício no 321/2017, de 12/5/2017, subscrito pelas Conselheiras Tutelares Elenil Verônica dos Santos e Maria Braz de Lima dando conta da situação financeira da família da menor, bem como declaração de hipossuficiência de seu genitor, o que indica se tratar de família que não possui condições para custear, sem prejuízo, os tratamentos referidos nos autos (Ids 11123004, p. 2 e 3).

Desta feita, comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado,
deve prevalecer o direito constitucional à saúde, como bem reconheceu o magistrado de piso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021